Tribunal: TJSP
Processo: 0004868-49.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Desobediência – Falta

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Prazo de reabilitação – Necessidade de observância do lapso temporal fixado na Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
DOUGLAS HENRIQUE SANTOS PEGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521
Agravante: Douglas Henrique Santos Pego
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 22.815
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE
A DATA DO FATO E A PROLAÇÃO DA R. DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
INFRAÇÃO
IMPUTADA
AO
RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO
VI, DO CÓDIGO PENAL, APLICÁVEL POR ANALOGIA,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESOBEDIÊNCIA –
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO
– DESCABIMENTO – A PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS
FATOS A DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE
IMPEDE
A
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUGNADA AO
RECORRENTE
–
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS –
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA
A
AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA
DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR ADMITIDO EM
LEI – PRAZO DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL FIXADO NA
RESOLUÇÃO
SAP
No
144/10
–
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
–
INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DA LEI
N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – PRECEDENTES
DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por DOUGLAS
HENRIQUE SANTOS PEGO contra a r. decisão de fls. 39/40 que, nos
autos da execução no 0013689-70.2017.8.26.0502, o condenou pela
prática da falta disciplinar de natureza grave desobediência ,
cominando a penalidade de perda de 1/3 dos dias remidos e a
interrupção dos lapsos temporais indispensáveis à obtenção da
progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
3
Inconformado, recorre o condenado a fls.
01/07.
Preliminarmente ao mérito, arguiu o agravante
a ocorrência de prescrição.
No mérito propriamente dito, pleiteia pela
absolvição
da
imputação
ou,
subsidiariamente,
pela
desclassificação de sua conduta para falta disciplinar de natureza
média.
Acaso mantida a condenação, requer a
minoração da penalidade de perda dos dias remidos ao menor
patamar admitido em Lei, que sustenta corresponder a um único
dia. Pugna, ainda, pela cassação do prazo de reabilitação
aplicado pela autoridade administrativa e mantido pelo Juízo de
Primeira Instância.
O agravo foi contraminutado a fls. 47/55.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 56.
A fls. 70/79 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
1
Preambularmente ao mérito, rejeito a
alegação de ocorrência de prescrição.
A falta grave foi devidamente apurada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
4
mediante sindicância, no âmbito administrativo, em tempo hábil.
Isto é o quanto basta, conforme iterativa e maciça jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça,
todos apontando como de 3 anos o prazo prescricional, tomado
emprestado, por analogia, do Código Penal, prazo este contado,
obviamente, a partir da data da prática da falta.
De acordo com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade do ordenamento jurídico, não se pode
admitir que as faltas disciplinares sejam insuscetíveis de
prescrição.
Embora a Lei de Execução Penal não faça
referência
explícita
à
prescrição,
nem
estabeleça
prazo
prescricional para as faltas disciplinares elencadas no seu artigo
49 e seguintes, é de se asseverar a sua possibilidade fática.
Assim, por analogia, é de se tomar o menor
prazo de prescrição consignado para os crimes, de acordo com a
regra do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, isto é, de 3
(três) anos, com a redação dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2.010, uma vez que o fato aqui posto sob análise é posterior à
entrada em vigor desta lei.
A
propósito,
esse
entendimento
foi
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Tribunal entende que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
5
prescrição das faltas disciplinares de natureza
grave, diante da ausência de legislação específica,
observa por analogia, o menor dos prazos previstos
no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três)
anos, conforme redação trazida pela Lei no
12.234/2010” (HC 344.140/RS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).
Nessa conformidade, entre a data da referida
falta disciplinar E a decisão que a reconheceu não transcorreu o
triênio prescricional acima mencionado.
Inexistente, por conseguinte, a alegada prescrição administrativa, mesmo em sua modalidade intercorrente.
2 Passo à análise de mérito.
Consta da Comunicação de Evento n° 80/2.018
a comunicação da prática de falta disciplinar de natureza grave,
praticada em 26 de fevereiro de 2.018, por volta das 15h00min, e
descrita por agente penitenciário nos seguintes termos:
"Informo que no local, data e horário supracitados,
ao atender o preso DOUGLAS HENRIQUE, que
havia saído do setor da enfermaria com o
comportamento alterado, dizendo que precisava de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
6
atendimento médico, fui informado pelo ASP Diogo
que presta serviços no local de que ele não obedeceu
a
uma
determinação
que
era
aguardar
o
atendimento na faixa e não ficar apressando o
atendimento e que seu comportamento no local não
era de pessoa doente, sendo assim determinou que
retornasse ao pavilhão que habita e após atender os
outros
presos
que
aguardavam
o
chamaria
novamente. Após checar sobre o ocorrido e indaga-lo
sobre o fato, o mesmo em tom de voz agressivo disse,
'...quero ser atendido agora, não vou retornar para o
pavilhão enquanto não for atendido...' Determinei a
ele que retornasse ao pavilhão que habita e que
estaria verificando sobre o atendimento. Sem
obedecer a determinação e em tom de voz agressivo
respondeu, '...já disse que não vou voltar para o
pavilhão sem ser atendido, sou do primeiro comando
da capital e você tem que me obedecer...'." (sic fl. 9).
Visando à apuração de eventuais práticas de
faltas disciplinares de natureza grave, foi instaurado processo
administrativo, no qual foram colhidas provas testemunhais.
Oportunizada a apresentação de sua versão
dos fatos perante autoridade administrativa, o recorrente negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
7
a imputação nos seguintes termos:
"Que na data dos fatos fora solicitado para ser
atendido pelo dentista, quando ao chegar na
enfermaria, se deparou com vários outros presos que
aguardavam atendimento médico, e enquanto
aguardava sua vez, acabou pisando numa faixa
amarela no chão, sendo que então, o funcionário que
lá estava, mandou o declarante voltar para o
pavilhão habitacional; Que ao sair pela galeria,
encontrou o chefe de plantão, e explicou o que estava
acontecendo,
porém,
o
chefe
perguntou
ao
declarante se o mesmo estava 'pagando de camisa',
querendo dizer que fazia parte de facção criminosa;
Que respondeu que não, e que antes de ser preso, era
um pai de família, mas mesmo assim, o chefe lhe
mandou para o castigo; Que em momento algum
disse qualquer palavra de desrespeito a qualquer
funcionário; Que não faz parte de nenhuma facção
criminosa".. (fl. 23).
Por sua vez, a testemunha presencial João
Batista Rosolem, ouvida a fl. 22, declarou que:
"Que D.N.S.D. Scharllie que estava pelo local e
conversava com o preso, entrou em contato com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
8
Agente Diogo, o qual prestava serviços junto a tal
setor, este informou que DOUGLAS estava
causando problemas na enfermaria e havia mandado-
o para o pavilhão e somente o chamaria após todos
os outros presos terem sido atendidos; Que Scharllie
indagou DOUGLAS sobre o fato, este respondeu
agressivamente '...quero ser atendido agora, não
vou retornar ao pavilhão enquanto não for
atendido...', e mesmo sendo determinado que
voltasse a ser pavilhão para que a situação fosse
verificada, novamente disse em tom agressivo '...já
disse que não vou voltar para o pavilhão sem ser
atendido, sou do primeiro comando da capital e você
tem que me respeitar...'.” (sic fl. 22).
Em uníssono são as declarações de Scharllie
Robinson da Silva Fernandes, ouvido a fl. 21.
Muito embora pugne o recorrente por sua
absolvição fundada na atipicidade de sua conduta ou na
insuficiência de provas, tem-se que a materialidade delitiva se
encontra suficientemente demonstrada pela declaração dos
Agentes Penitenciários que prestaram seu depoimento.
Ademais, saliente-se que o testemunho dos
Agentes Penitenciários é idôneo, possuindo presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
9
veracidade e legitimidade, consoante entendimento dos Col.
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A palavra dos agentes penitenciários na apuração
de falta grave é prova idônea para o convencimento
do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes
públicos, cujos atos e declarações gozam de
presunção de legitimidade, não havendo nos autos
qualquer
indício
que
ponha
em
dúvida
a
credibilidade de seus depoimentos.”
(AgRg no HC 527.087/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019).
Antes, a conduta que lhe é imputada restou
demonstrada, nos moldes como descrita originalmente no
Comunicado de Evento n° 80/2.018.
Daqueles que são criminalmente condenados é
exigido,
sempre,
conduta
responsável,
pautada
pela
autodisciplina e urbanidade. Com efeito, decorre da legislação
aplicável à espécie a vedação aos reeducandos do exercício
arbitrário de suas razões.
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá
ser punido na forma da Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
10
Nos termos do art. 50, inciso VI, combinado
com art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984:
“Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que [...] inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei [...]
Constituem deveres da condenada [...] obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o
Col. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no REsp 1381095/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015,
DJe
20/08/2015.
Assim, constatada a recusa do agravante em
obedecer a expressa determinação do Agente Penitenciário, resta
caracterizada a falta disciplinar de natureza grave, não se
cogitando, por esta razão, o reconhecimento da atipicidade de
sua conduta ou a desclassificação para infração média.
O reeducando, conforme exposto no r. decisum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
11
vergastado, teve conduta incompatível com as regras da
execução penal, razão pela deverá ser punido, pois, como é
cediço, “a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução
penal [...] constitui motivo suficiente para motivar as sanções aplicadas”
(HC 338.183/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016).
Assim, constatada a prática de falta disciplinar
de natureza grave, não se cogitando, por esta razão, a
desclassificação de sua conduta para infração média, ou, ainda, a
absolvição por força de suposta desproporcionalidade da
penalidade aplicada que é inderrogável conforme os ditames
legais de regência.
Quanto à perda dos dias remidos, penalidade
expressamente impugnada no recurso, anoto que a Lei n° 12.433,
de 29 de junho de 2.011 alterou a redação do art. 127 da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
É sabido que o condenado que, durante a
execução de sua pena privativa de liberdade comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo
como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua
situação e com vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica
penal haverá de ter segura eficácia para que ela possa alcançar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
12
benefícios, progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no
seio da sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se
possa vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma constitucional. Contudo, diferentemente da sistemática
anterior, o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o
“quantum” do tempo remido a ser revogado, observado o limite
máximo de um terço. E estabeleceu, como parâmetros para a
decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado
tem, em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por
parte do Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da
quantidade de dias remidos perdidos, notadamente se adotado o
percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É o que se vê na decisão vergastada.
Confira-se fl. 40:
"Justifica-se a perda dos eventuais dias remidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
13
máximo permitido em razão da gravidade da falta
disciplinar, a exigir maior rigor na punição, e como
forma de desestimular a reiteração da conduta".
Assim,
entendo
que
foi
correta
e
suficientemente fundamentado o reconhecimento de falta grave,
bem como a imposição da perda dos dias remidos ou a remir no
máximo legal, ou seja, na fração de 1/3.
Por fim, não há falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade da Resolução SAP 114/2010 no tocante à
fixação de prazo de doze meses para reabilitação da conduta
carcerária.
Isso porque, não há que se falar em
imprescindibilidade de lei em sentido estrito quanto aos prazos
de reabilitação das faltas disciplinares.
De fato, não se trata de norma penal
incriminadora. Antes, o prazo de reabilitação é instituto
administrativo disciplinar, não abrangido pelo art. 5o, inciso
XXXIX, da Constituição Federal (“não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”).
A competência para legislar sobre o direito
penitenciário é concorrente e, por mandamento constitucional,
exercida pela União e Estados da Federação, nos termos do art.
24, inciso I, da Constituição da República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
14
Mais ainda, houve por bem o legislador federal
entregar ao administrador público estadual a regulamentação da
matéria por meio da técnica de deslegalização, conforme se extrai
da expressa disposição contida no art. 47, da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984:
O poder disciplinar, na execução da pena privativa
de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.
A matéria é atinente ao poder disciplinar,
exercido
pela
autoridade
administrativa
e
por
ela
regulamentado, com autorização legislativa.
Dessa forma, a Resolução da Secretaria de
Administração Penitenciária, ao prever prazos de reabilitação
das faltas graves, médias e leves, não incorre em
inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, limitando-se a
expressar a competência concorrente para legislar sobre direito
penitenciário mediante veículo normativo idôneo para tal
finalidade.
Neste sentido, confira-se precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJSP; Agravo de
Execução Penal 0006804-80.2017.8.26.0521; Relator (a): Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004868-49.2019.8.26.0521 -Voto no
15
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018; TJSP;
Agravo de Execução Penal 9000749-37.2017.8.26.0269; Relator (a):
Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
09/03/2018.
Desse modo, por todos os fundamentos
apontados, deve ser mantida integralmente a r. decisão
vergastada.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR